Tribunal: STF
Processo: Rcl 50202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação contra decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, proferida nos Autos nº 1020705-53.2020.8.26.0114, que deixou de receber o agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 



    2. Na presente reclamação, o autor alega usurpação da competência do STF para julgar o agravo. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042. 



    7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    10. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator